Tribunal: TJMT
Processo: 1019186-72.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019186-72.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), ALFREDO SIPPERT - CPF: 591.170.280-00 (EMBARGANTE), ISABEL SCHEFFEL - CPF: 919.940.980-15 (ADVOGADO), LUCIANE FRANCIO - CPF: 488.867.501-53 (EMBARGADO), VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA RECONHECER O EXCESSO DE EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1019186-72.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

ALFREDO SIPPERT

EMBARGADA:

LUCIANE FRANCIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
ALFREDO SIPPERT
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id.

236553167), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela parte embargante, para manter a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, oposta pela parte aqui embargada, para afastar a incidência de correção monetária e juros mora na forma aplicada pelo excepto em seus cálculos para a apuração dos honorários advocatícios e reconhecer o excesso de execução na quantia de R$444.123,92 (quatrocentos e quarenta quatro mil, cento e vinte três reais e noventa e dois centavos).

Inconformada, a parte embargante defende em suas razões que
“Ao proceder com o julgamento do recurso de agravo, esse e. Tribunal decidiu por negar-lhe provimento, nos termos das razões de decidir lançadas no respectivo acordão, a que se reporta por brevidade. Na peça de agravo com id. 226286192, e por ocasião das razões de recurso, o embargante ressaltou que o critério eleito por esse Tribunal para o cálculo da verba honorária foi o de “PROVEITO ECONÔMICO”, e não o “VALOR DA CAUSA”
(sic).

Aduz que,
“Por ocasião de cumprimento da sentença/acórdão, e ao seguir os termos de r. acórdão que proveu o recurso de embargos de declaração no sentido de ser utilizado o “PROVEITO ECONÔMICO” para a apuração de verba de sucumbência, o embargante se embasou no critério de proveito econômico conforme decidido no respectivo acórdão, enquanto a embargada, em exceção de pré-executividade, seguiu o critério do “VALOR ATUALIZADO DA CAUSA”, ou seja, em desconformidade com o acordão que fixou a verba honorária”
(sic).

Registra que
“do corpo das razões de recurso de agravo de instrumento, que o embargante utilizou para o cálculo de verba honorária o critério do valor econômico, considerando a dívida que estava sendo cobrada pela embargada no curso do processo, e que foi por ela apresentada nos autos de forma atualizada, sendo, portanto, este, obviamente, o proveito que a embargante auferiu ao se livrar do pagamento de respectivo débito”
(sic).

Sustenta que
“Na hipótese presente, e por considerar que anterior acórdão desse e. TJMT [decisão com trânsito em julgado] determina que a verba honorária seja fixada pelo critério “PROVEITO ECONÔMICO”, porém com o desprovimento do recurso de agravo, estaria, assim, possivelmente validando o critério de “VALOR DA CAUSA” utilizado pela embargada, dúvidas razoáveis surgem quanto ao correto cálculo e parâmetros que devem ser seguidos para atender o que decidido pelo acórdão, no sentido de utilização de “PROVEITO ECONÔMICO”
(sic).

Afiança que
“o proveito econômico auferido, seria a dívida atual que estaria sendo cobrada pela embargada [?], no que se inclui a atualização do débito e os juros que ela estava pedindo e cobrando do embargante no curso do processo [e que não mais precisarão ser pagos por este], segundo os cálculos apresentados pela mesma [?], e transcritos acima e nas razões de agravo. Ou, diversamente, o proveito econômico, seria apenas o valor atualizado da causa [?], sendo que este não foi o critério eleito por esse Tribunal em acórdão que determinou a forma de apuração de verba honorária. Entende-se imprescindível o esclarecimento dessas obscuridades, pois são condições para que o embargante proceda com o cumprimento de sentença/acórdão, de forma correta no tocante a cobrança de honorários”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos,
“[...] a fim de ser sanada a apontada obscuridade, no sentido de esclarecer a forma e metodologia, e fixação de parâmetros, para apuração do valor de verba honorária tendo como critério o “PROVEITO ECONÔMICO”, conforme exposto no corpo dessa peça”
(sic).

Contrarrazões aos embargos de declaração pelo não-conhecimento do recurso (Id. 239707670).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA RECONHECER O EXCESSO DE EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INTEMPESTIVIDADE E INADMISSIBILIDADES NÃO DEMONSTRADAS - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

É firme a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. Precedentes. (STJ - AgInt no AREsp: 2358641 SP 2023/0147521-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024).

A correção do valor executado para se alinhar ao título executivo correspondente, com o objetivo de eliminar qualquer excesso eventual, é questão de ordem pública e pode, portanto, ser apreciada a qualquer momento, até mesmo de ofício.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, aduzindo que o acórdão em exame foi omisso no que concerne a
“forma e metodologia, e fixação de parâmetros, para apuração do valor de verba honorária tendo como critério o “PROVEITO ECONÔMICO”
(sic).

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
impugnado bem analisou essa questão, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho do acórdão, na parte que interessa:

“[...] Assim, diante do equívoco na forma utilizada pelo agravante para apresentação de seus cálculos, especialmente no tocante à correção de monetária e juros de mora sobre o valor da causa, como bem analisado pelo Magistrado a quo, o acolhimento da exceção de executividade para o fim de reconhecer o excesso de execução, fez-se mister.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(N.U 1018323-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024